Tribunal: TJES
Processo: 5001319-60.2021.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001319-60.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL
RECORRIDO: SALMO FERREIRA RODRIGUES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001319-60.2021.8.08.0008

ORIGEM:
Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e FP

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

RECORRIDO:
SALMO FERREIRA RODRIGUES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DESCONHECIDA. DOCUMENTO JUNTADO EM FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA PACTUAÇÃO. TESE DE DEFESA CONTRADITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a inexistência do débito impugnado, condenando a Recorrente à realização da baixa do registro respectivo e a se abster de cobrá-lo. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento no recurso.

(2). Inicialmente, destaco que alguns dos documentos probatórios juntados pelo Recorrente em seu Recurso Inominado (especialmente aquele em que consta documento físico supostamente assinado pelo Recorrido em 07/05/2019) não se constituem como documentos novos. Em verdade, trata-se de documentos que já eram acessíveis ao Recorrente desde o momento de sua citação e que, consequentemente, deveria ter sido apresentado nos autos junto da sua contestação (ou até o término da fase instrutória), admitindo-se produção de prova documental em segundo grau apenas em se tratando de fato novo ou mediante devida motivação para a sua não apresentação em momento anterior (art. 435, parágrafo único, CPC/15), o que não ocorreu
in casu
, tratando-se, portanto, de prova inadmissível.

(3). No tocante à suposta ausência de interesse processual arguida pelo Recorrente, observo das próprias assertivas autorais (Teoria da Asserção) a narrativa de cobrança indevida referente a contrato desconhecido pelo consumidor, sendo certo que a Ré afirma a regularidade de sua conduta (impugna a pretensão autoral em contestação), evidenciando a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional, de modo que não merece acolhida a arguição do Recorrente.

(4). No que se refere à contratação impugnada na hipótese, em que pese sustente o Recorrente a sua regularidade, observo que a própria tese defensiva brandida nestes autos é contraditória, sendo certo que ora afirma o Recorrente que a contratação em comento se deu via agência, ora aduz que ocorreu via autoatendimento “mobile” (ou seja, via aplicativo), evidenciando incerteza inclusive quanto ao modo que se deu a celebração do referido negócio jurídico.

(5). Nesse contexto, considerando a ausência de comprovação da regularidade da contratação em comento (seja a partir da apresentação de instrumento contratual respectivo, seja através da demonstração de inequívoca ciência/anuência do consumidor quanto à pactuação levada a efeito, caso ocorrida de outro modo), não merece reparos a r. sentença, que acertadamente reconheceu a inexistência do contrato e determinou o cancelamento da dívida respectiva.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)